Tribunal: STF
Processo: HC 75171
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-24
Data de publicação: 1997-06-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SENTENÇA. OMISSÃO QUANTO AO REGIME
PRISIONAL INDICADO AO RÉU. FIXAÇÃO PELO TRIBUNAL.
É direito do condenado e dever do juiz que se declare
expressamente qual o regime de cumprimento de pena, de cuja
obrigatoriedade não pode furtar-se (CP, art. 59, III e LEP, art.
110). Em se tratando de garantia da individualização da pena, omissa
a sentença, nessa parte, impõe-se que se supra a omissão.
Os demais argumentos da impetração são incabíveis de serem
examinados na via do writ.
Habeas corpus deferido, em parte, para que, anulada a
decisão impetrada, retornem os autos ao juiz para que complete a
sentença, fixando o regime inicial para o cumprimento da reprimenda.